Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-71.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702266-71.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CARLOS GEOVANO BARBOSA D E S P A C H O Nos termos da jurisprudência desta Oitava Turma Cível, considera-se inválida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial indica número divergente do contrato celebrado entre as partes. (Acórdão 1809001, 07093039220238070010, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024; Acórdão 1851841, 07112898120238070010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 1/5/2024; Acórdão 1813829, 07094372220238070010, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024.) No caso, apesar de a notificação de ID 60546001 ter sido encaminhada a endereço indicado pelo réu no aditivo contratual de ID 60546000, verifico que o número do contrato indicado na notificação extrajudicial não corresponde ao número do contrato principal (ID 60545999), tampouco ao número do aditivo contratual (ID 60546000). Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se especificamente sobre essa questão. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator